Tribunal: TJDFT
Processo: 0712857-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0712857-94.2025.8.07.0000 EMBARGANTE: FELIPE MOURAO LAVORATO DA ROCHA EMBARGADO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA D E S P A C H O Intimem-se os embargados pelo Diário de Justiça Eletrônico para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator